Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-34.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013576-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BIANCA DE OLIVEIRA CESTARI - CPF: 046.405.281-59 (APELANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), BRUNA DE OLIVEIRA CESTARI - CPF: 046.405.291-20 (APELANTE), MARCELO MARTINS CESTARI - CPF: 349.095.322-34 (APELANTE), GIOVANNA RAVAGLIO MORESCHI - CPF: 122.465.049-29 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARUCKER E SILVA - CPF: 661.247.359-20 (ADVOGADO), JEFERSON ELIAZAR FONTANETTO - CPF: 019.509.959-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM AMBIENTE PRIVADO
NO
INSTAGRAM
. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E REPERCUSSÃO SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bruna de Oliveira Cestari e Bianca de Oliveira Cestari contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra Giovanna
Ravaglio
Moreschi. As apelantes sustentam que foram ofendidas em mensagens privadas enviadas pela ré via Instagram, contendo termos pejorativos e que tais ofensas configurariam violação à honra e à imagem, ensejando indenização por danos morais e imposição de obrigação de não fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as ofensas proferidas pela ré em ambiente privado configuram dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se cabe a imposição de obrigação de não fazer para impedir novas ofensas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a caracterização do dano moral indenizável, é necessário que a ofensa ultrapasse o mero aborrecimento e alcance repercussão social, afetando a honra e a imagem pública da vítima.

A jurisprudência exige que, para configuração do dano à honra, a ofensa não seja restrita ao ambiente privado, sendo necessária uma dimensão pública ou repercussão social que transcenda o círculo pessoal das partes.

No presente caso, as mensagens ofensivas foram enviadas exclusivamente em ambiente privado (mensagens diretas via
Instagram
), sem que houvesse divulgação pública ou repercussão a terceiros, o que afasta o impacto relevante na imagem das apelantes.

O mero desconforto pessoal causado por expressões ofensivas em comunicações privadas não é suficiente para configurar dano moral indenizável, pois é necessário que o ato ofensivo tenha potencial de lesionar a honra perante a sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de mensagens ofensivas em ambiente privado, sem divulgação pública ou repercussão social, não configura dano moral indenizável.

A obrigação de não fazer para impedir novas ofensas não se justifica quando as comunicações ofensivas não ultrapassam o âmbito privado e não afetam a imagem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10302505320238260564, São Bernardo do Campo, Rel. Des. Emerson
Sumariva
Júnior, j. 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BRUNA DE OLIVEIRA CESTARI
e
BIANCA DE OLIVEIRA CESTARI
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que move
m
em face de
GIOVANNA RAVAGLIO MORESCHI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa
, com a suspensão da exigibilidade, por serem beneficiárias da gratuidade da justiça.

As apelantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer o dever de indenizar.

Afirmam que não se pode condicionar a violação da honra e da imagem à publicidade dos atos
, que restou comprovado o dolo na conduta da requerida e que o ato de aceitar ou não a mensagem não retira o caráter ilícito da conduta da ré.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
244923684
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id.
247676694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de apelação cível interposta por Bruna de Oliveira Cestari e Bianca de Oliveira Cestari contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer
c/c
indenização por danos morais, movida em desfavor de Giovanna
Ravaglio
Moreschi.

As autoras alegam que foram alvo de expressões ofensivas dirigidas pela ré, por meio de mensagens no aplicativo
Instagram
,
em que
foram chamadas de “filha da puta,” “assassina,” “desgraçada,” entre outros termos de cunho pejorativo. Argumentam que tais ofensas violaram sua honra e imagem,
o que justificaria
o pedido de indenização por danos morais, bem como a imposição de obrigação de não fazer para impedir que a ré profira novas injúrias.

A sentença de
origem
concluiu pela improcedência dos pedidos, fundamentando-se na ausência de publicidade das ofensas e na insuficiência das provas para caracterizar dano à honra e imagem das autoras. O magistrado entendeu que as mensagens trocadas no ambiente privado das redes sociais não configuram violação suficiente
para ensejar reparação por danos morais, caracterizando mero dissabor.

Pois bem.

O cerne do recurso está em saber se
as expressões ofensivas proferidas pela apelada, em contexto privado, mas apresentadas como prova documental pelas apelantes, configuram dano moral passível de indenização e se justificam a imposição de obrigação de não
fazer.

Certo é que a
análise central desta apelação perpassa
por, além de
verifica
r
o alcance das ofensas proferidas pela apelada e
seu
impacto social
, aferir se há
elementos probatórios suficientes para estabelecer o dano moral indenizável
, bem assim saber se cabe a adequação da
pretensão de obrigação de não fazer frente aos fatos narrados e à intensidade das ofensas.

Acerca da matéria relativa ao dano moral, assim dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Do exame,
verifica-se que a sentença de
origem abordou adequadamente a
natureza das ofensas e a ausência de publicidade.

Certo é que, nos
casos de responsabilidade civil, especialmente na esfera de proteção da honra e imagem, a ampla jurisprudência estabelece que o dano moral deve ultrapassar o mero aborrecimento, atingindo efetivamente a reputação ou a imagem social da vítima para configurar um dano indenizável.

No caso, a
s mensagens ofensivas apresentadas nos autos, ainda que contenham palavras de baixo calão e expressões pejorativas, foram encaminhadas de forma privada, via mensagens diretas
, como se vê:

Sobre o assunto, a
jurisprudência tem interpretado que, para a configuração de danos à honra, não basta a ofensa em ambiente privado
,
é necessária uma dimensão pública ou uma repercussão que transcenda o círculo pessoal das partes, o que não restou comprovado nos autos.

Os “
prints
”
e das demais provas
apresentadas
revela
m
que não há indicação de que as ofensas tenham sido publicadas em redes sociais de forma
ampla, ou que tenham alcançado terceiros,
o que seria
essencial para configurar o impacto público e relevante sobre a honra das apelantes. Além disso, a simples perturbação do sossego não é suficiente para caracterizar o dano moral,
já
que é preciso que o ato extrapole o desconforto pessoal.

Nesse mesmo sentido:

“
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Ofensas proferidas através de aplicativos de mensagens. Sentença de procedência. Mensagens ofensivas realizadas de forma privada através dos aplicativos "Instagram" e "
Whatsapp
", que embora sejam reprováveis, não ensejam a indenização extrapatrimonial, porquanto não expuseram o ofendido à situação vexatória pública. Ausência de repercussão a terceiros. Precedentes. Improcedência da ação que se impõe. Recurso provido
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10302505320238260564 São Bernardo do Campo, Relator: Emerson
Sumariva
Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)
.

Vale dizer que
eventual
absolvição ou reconhecimento de ausência de dolo na esfera criminal, embora possa refletir a inocência da parte em determinado ato ou evento, não gera automaticamente o direito à indenização por danos morais na esfera cível.
Isso porque o
conceito de dano moral indenizável exige a configuração de uma ofensa que vá além da esfera pessoal e privada, com potencial de lesionar de forma relevante a honra e a imagem perante a sociedade.

No presente caso, observa-se que o alegado dano moral é fundamentado nas mensagens ofensivas enviadas diretamente pela ré às autoras, sem que tenham sido amplamente divulgadas ou tenham repercutido no ambiente público. As mensagens, embora desagradáveis e com conteúdo ofensivo, não configuram uma ofensa pública, tampouco houve demonstração de que atingiram o conhecimento de terceiros, o que afastaria o impacto na imagem pública das autoras.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024